Tribunal: TJDFT
Processo: 0742207-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742207-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA AGRAVADO: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança com pedido de liminar n. 0739934-80.2022.8.07.0001 movida em face de AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que deferiu a liminar para a desocupação do bem no prazo de 15 (quinze) dias, mediante caução a ser prestada pela Autora no valor equivalente a três meses de aluguel. Pleiteia a Agravante, a concessão de efeito ativo, concedendo-se a tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC, para decretar o despejo do imóvel sem a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel pela agravante, devendo o próprio crédito locativo em atraso ser acolhido como caução, e/ou imóvel. No mérito, requer a parcial reforma da decisão agravada, a fim de que seja confirmada a liminar a ser concedida. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Preparo devidamente recolhido (ID 42156079 e 42156080). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, não verifico a probabilidade do direito, nem o perigo de dano, a ponto de determinar, em sede de antecipação de tutela recursal, a substituição da caução em dinheiro, pelo próprio crédito a ser perseguido. Dispõe o inciso IX do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91 que a liminar para desocupação do imóvel será concedida, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem como fundamento “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. A lei é bastante clara quando aponta a necessidade de que o contrato de locação seja 'desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37" para que, comprovada a inadimplência do locatário e prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, a liminar para desocupação em quinze dias seja concedida. Não se pode olvidar que o dispositivo mencionado elenca como condição para o deferimento da liminar a prestação de caução equivalente a três meses de alugueres, inclusive para a hipótese de despejo por falta de pagamento. De tal modo, não se há falar em dispensa da caução, mediante substituição pelo próprio crédito, como pretende a Agravante. Importante ressaltar que, nos termos do § 2o do art. 64 da Lei de Locações, em caso de revogação da liminar de despejo, o valor depositado a título de caução deverá compor a reparação das perdas e danos eventualmente experimentados pelos locatários, razão pela qual a garantia não pode ser mitigada. O inadimplemento contratual da locatária ainda é matéria controvertida, não existindo certeza quanto ao direito da locadora em relação aos valores apontados, pelo que não se mostra cabível a aceitação de parte da dívida perseguida como caução idônea, nos termos reclamados pelo o § 1o do art. 59 da Lei de Locações. Para tanto, destaco os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES. ALUGUEL. NECESSIDADE. ARTIGO 59. LEI DO INQUILINATO. 1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. 2. A concessão da medida liminar é cogente quando constatado seus requisitos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1407351, 07247311820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, inviável a concessão da liminar de desocupação. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1362531, 07033992920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo Art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 09:38:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador